Tribunal: STF
Processo: Rcl 50792
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 5179514-81.2016.8.09.0051. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do RE-RG 729.744 (tema 157) e do RE-RG 848.826 (tema 835), paradigmas da repercussão geral.



    Em suas palavras, aduz que:



    “(...) o e. TJGO, por sua e. 3ª Câmara Cível, se equivocou ao declarar a incompetência do TCMGO para julgar as contas apresentadas pelo autor na condição de Chefe do Poder Executivo do Município, uma vez que os precedentes desse e. STF só trataram da ineficácia das decisões do controle externo de contas para os fins do que dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, ou seja, de inelegibilidade.”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer a cassação do ato reclamado para determinar o processamento do recurso extraordinário não admitido na origem.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 8)



    Citado, o beneficiário apresentou contestação, consoante eDOC 11.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. (eDOC 18)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Inicialmente, cumpre registrar que o Pleno do STF ao apreciar o RE 729744 (tema 157), de minha relatoria, e o RE 848826 (tema 835), Rel. Min. Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, assentou, respectivamente, as seguintes teses no âmbito da sistemática da repercussão geral:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”. 



    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 



    Confira-se, a propósito, a ementa dos referidos julgados:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido”. (RE 729744, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe 23.8.2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 848826, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Rel. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe 24.8.2017)



    No caso dos autos, o tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, reformou a sentença de primeira instância e declarou a nulidade das decisões colegiadas proferidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás contra o ex-prefeito de Senador Canedo, Divino Pereira Lemes, nos seguintes termos:



    “[...] durante muito tempo grassou divergência em sede doutrinária e jurisprudencial a respeito da competência para o exame ou deliberação final das contas apresentadas pelo Prefeito, mormente quando ele tiver agido na condição de gestor ou ordenador de despesas (contas de gestão).



    A controvérsia residia na dúvida então existente a respeito da extensão da competência dos Tribunais de Contas para o julgamento das contas de gestão e de governo dos Prefeitos ou se apenas o Poder Legislativo teria competência para o julgamento final das contas dos mencionados Chefes do Executivo, independente de natureza das contas que estivessem sendo julgadas (se de governo ou de gestão).



    Sabe-se que a competência para o julgamento das contas dos Prefeitos Municipais é conferida, por força de disposição constitucional, ao legislativo municipal, uma vez que a Carta Magna, ex vi do disposto no caput artigo 31, determina que a “fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei”, assim como pelo fato do § 1º do mesmo dispositivo constitucional deixar claro que “o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou Municípios ou dos Conselhos de Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver”.



    Extrai da exegese lógico/sistêmica dos referidos dispositivos constitucionais que as contas do Chefe do Poder Executivo Municipal só podem ser julgadas, em caráter de definitividade, pela Câmara de Vereadores, atuando o Tribunal de Contas na condição de auxiliar do Poder Legislativo, sendo de todo irrelevante a natureza das contas (de governo ou de gestão).



    Destarte, a apreciação e julgamento das contas prestadas pelo Prefeito (Chefe do Executivo) constitui-se em prerrogativa institucional ínsita à atividade legislativa, a qual, por força normativa constitucional, não pode ser substituída pela atuação dos Tribunais de Contas.



    […]



    Nestes termos, vê-se que o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, como deste Sodalício, definiram que a atribuição dos Tribunais de Contas não é de julgar as contas prestadas pelo Poder Executivo, mas apenas de emitir parecer prévio.



    ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido veiculado na inicial, para o fim de declarar a nulidade das decisões colegiadas (acórdãos indicados na inicial) proferidas pelo Tribunal de Contas do Município em face do autor/recorrente Divino Pereira Lemes.” (eDOC 2, p. 4-7)



    Interposto recurso extraordinário, o Tribunal reclamado negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido estaria em sintonia com o entendimento firmado no tema 157 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão de inadmissibilidade:



    “Quanto à alegação referenciada, tendo em vista o julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (RE n. 729.744/MG – Tema 157), decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.



    Ao teor do exposto, nego seguimento ao recurso com fulcro no Tema 157 do STF. ”. (eDOC 2, p. 37) 



    Foi então interposto agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 729.744/MG - Tema 157) e tendo o acórdão objeto do Recurso Extraordinário julgado no mesmo direcionamento do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 2, p. 61).



    Feitas essas considerações, em que pese a discordância da parte reclamante, conclui-se que não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário, que reconheceram a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF proferidos em situações análogas à dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 46104 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26.1.2022)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: "O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo". 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47050 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.3.2022)



    Por fim, seguindo essa mesma orientação, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Não demonstrou o reclamante, no caso concreto, qualquer teratologia que justificasse fosse julgada procedente a reclamação.



    Nos autos da Reclamação n. 46.104/GO, cuja controvérsia é semelhante à destes autos, a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques manifestou-se pela improcedência da demanda proposta pelo Estado de Goiás, sob os seguintes fundamentos, aos quais nos reportamos:



    ‘11. Ao contrário do que afirmou o Reclamante, não é possível extrair do teor dos julgados paradigmas qualquer ressalva quanto à competência da Câmara Municipal para julgar as contas dos Prefeitos, estando evidenciada, do mesmo modo, a conclusão quanto à “natureza jurídica opinativa” das manifestações dos Tribunais de Contas sobre o tema. 12. Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos, foi o julgamento da RCL nº 23.182 AgR (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, DJe-069 DIVULG 10- 04-2018 PUBLIC 11-04-2018), merecendo transcrição o voto do eminente Relator:



    “(...) Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão recorrida, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, na ocasião do julgamento da ADI 849 e da medida cautelar na ADI 3.715, de que a Constituição Federal é clara, ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas constituições dos estados-membros.



    No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, esta Corte tem reconhecido a clara distinção entre (i) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88, e (ii) a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, definida no art. 71, inciso II, CF/88. Assim, no tocante às contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, cabe ao Tribunal de Contas apenas a apreciação mediante parecer prévio. A competência para julgá-las fica a cargo do Poder Legislativo.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ADI 1.140-5/RR, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 26.9.2003; ADI 1.779-1/PE, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.9.2001; ADI 1.964-3/ ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 7.5.1999; ADI 849-8/MT, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 23.4.1999; RE 471.506-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 20.5.2011; RE 132.747, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 7.12.1995, este último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. O fato de o provimento atacado mediante o extraordinário estar alicerçado em fundamentos estritamente legais e constitucionais não prejudica a apreciação do extraordinário. No campo interpretativo cumpre adotar posição que preserve a atividade precípua do Supremo Tribunal Federal - de guardião da Carta Politica da República. INELEGIBILIDADE - PREFEITO - REJEIÇÃO DE CONTAS - COMPETÊNCIA. Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os três níveis - federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas exsurge como simples órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa - inteligência dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75, todos do corpo permanente da Carta de 1988. Autos conclusos para confecção do acórdão em 9 de novembro de 1995.



    Cabe esclarecer que o entendimento firmado no RE-RG 848.826 constitui apenas revelação mais recente do pensamento constante deste Tribunal, invocado pela decisão agravada apenas como reforço argumentativo, não como decisão vinculante cuja autoridade se busca preservar” (grifos do MPF).



    13. Fica evidente, portanto, que o reclamante utiliza-se impropriamente da via reclamatória como mero sucedâneo recursal, pois, discordando dos fundamentos do acórdão impugnado, suscita o reconhecimento de uma competência dos Tribunais de Contas Municipais não prevista no julgamento do RE nº 729.744/MG e do RE nº 848.826/CE.’



    De igual modo, no presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aplicou ao caso de forma correta o entendimento firmado por essa Corte Suprema nos autos dos Recursos Extraordinários com repercussão geral reconhecida n. 729.744/MG e n. 848.826/CE.



    No mesmo sentido do quanto aqui exposto, citam-se as decisões monocráticas proferidas nos autos da Rcl n. 48.435/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl. n. 47.050/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Rcl. n. 48.020, Rel. Min. Cármen Lúcia, e Rcl n. 47.445/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes.”. (eDOC 18, p. 8-11)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação por se tratar de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente